Tribunal: STF
Processo: HC 81303
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Máfia dos Fiscais. Corrupção
ativa. Art. 333 do Código Penal. Denúncia que imputou ao paciente
ter oferecido vantagem pecuniária a funcionário público, em
contraproposta ao valor por este solicitado para que deixasse de
praticar ato de ofício, consistente na lavratura de multas
relativas a um imóvel de propriedade do paciente. Impertinência da
alegação de falta de justa causa para a ação penal, pois pode o
Ministério Público, dispondo de elementos suficientes acerca da
materialidade do crime e de indícios de autoria, dar início à ação
penal, não sendo imprescindível a existência de inquérito policial
(RTJ 76/741 e 64/343 e HC nº 80.405/SP). Inteligência do art. 12 do
Código de Processo Penal, segundo o qual os autos do inquérito
acompanharão a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma
ou outra, sendo evidente sua desnecessidade quando a ação penal tem
como esteio elementos colhidos fora da esfera policial.
Inexistência de vício quando o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, requisita diligências complementares visando à melhor
elucidação dos fatos, como lhe permite o art. 47 do Código de
Processo Penal. A pretendida inépcia da denúncia, por não ser
possível a coexistência, pelos mesmos fatos, dos crimes de
concussão e de corrupção ativa, não se faz possível na via do writ,
pois, diante dos termos da acusação, que aponta expressamente ter
havido solicitação e não exigência por parte do funcionário público
para que não praticasse ato de ofício (configurando a transação ou
comércio com o cargo por ele exercido), bem como em decorrência da
instrução probatória, é possível que se evidencie, para o juiz da
instrução, a hipótese de desclassificação do crime de concussão
imputado ao Sr. Gilberto Trama para o de corrupção passiva (art.
317, caput e parágrafos do CP), caso em que sua coexistência com o
crime de corrupção ativa, imputado ao paciente, se apresentaria
possível. Habeas corpus indeferido.